Tribunal: TJMT
Processo: 1046011-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1046011-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 058.185.341-54 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 18.328.118/0219-63 (RECORRIDO), CINTIA REGINA MENDES - CPF: 215.899.198-40 (ADVOGADO), GUABI NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 02.918.654/0001-24 (RECORRIDO), MOGIANA ALIMENTOS S/A - CNPJ: 45.710.423/0001-33 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046011-16.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046011-16.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gabriel Oliveira Barbosa

Recorridas:
Pet Center Comércio e Participações S.A. e Mogiana Alimentos S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DO PRODUTO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO CONTAMINADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E COMERCIANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa comerciante integra a cadeia de fornecimento e deve responder solidariamente; (ii) determinar se há responsabilidade civil das recorridas por danos morais em razão da venda de produto impróprio para consumo; (iii) estabelecer o valor devido a título de danos materiais, com base nas provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pelo vício do produto é objetiva e solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A presença de corpos estranhos nas rações e os sintomas de intoxicação apresentados pelos animais restaram comprovados por documentos e imagens juntadas aos autos.

5.

A aquisição de produto impróprio para consumo, que efetivamente causa adoecimento dos animais, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

6.

A fixação do valor do dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade por vício do produto é solidária entre fabricante e comerciante, integrantes da cadeia de fornecimento, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

2.

A aquisição e o consumo de produto impróprio para consumo, que resultam em prejuízos concretos e sofrimento, configuram dano moral indenizável.

3.

É devida a restituição integral dos danos materiais efetivamente comprovados, desde que demonstrado o nexo causal com o vício do produto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único; 14; 18; 25, parágrafo 1o; Código Civil, artigos 186, 405 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1004624-03.2022.8.11.0041, Relator Sebastião de Arruda Almeida, j.23.10.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1035568-45.2021.8.11.0001, Relator Walter Pereira de Souza, j. 23.08.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1006466-95.2023.8.11.0004, Relatora Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 14.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046011-16.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046011-16.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gabriel Oliveira Barbosa

Recorridas:
Pet Center Comércio e Participações S.A. e Mogiana Alimentos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Gabriel Oliveira Barbosa
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 327176403)
:
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Pet Center Comércio e Participações S.A. e julgou extinto o processo em relação à referida empresa. Quanto à Mogiana Alimentos S.A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar a restituição do valor pago pelo produto, no montante de R$ 356,45 (trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a título de dano material e indeferiu o pedido de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 327176404):
defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral, diante da falha de prestação de serviço das empresas, bem como o pedido de restituição total por dano material. Além disso, requer seja reconhecida a legitimidade passiva da empresa
Pet Center Comércio e Participações S.A.

Contrarrazões
(Id’s. 327176417 e 329406396): defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1046011-16.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1046011-16.2025.8.11.0001

Recorrente:
Gabriel Oliveira Barbosa

Recorridas:
Pet Center Comércio e Participações S.A. e Mogiana Alimentos S/A

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Gabriel Oliveira Barbosa contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pelo recorrente em face de Pet Center Comercio e Participações S.A. e Mogiana Alimentos S.A.

Na origem, o autor narrou que adquiriu dois pacotes de ração para seus animais de estimação, sendo o primeiro em 12/08/2024 e o segundo em 15/03/2025, ambos da marca Guabi Natural, fabricada pela segunda reclamada (Mogiana Alimentos S.A.) e comercializada pela primeira (Pet Center). Alegou que, ao abrir as embalagens, constatou a presença de corpos estranhos (larvas) no interior do produto.

Alega que, após o consumo da ração pelos seus animais, estes apresentaram sintomas de intoxicação alimentar, como vômitos, diarreia e apatia, necessitando de atendimento veterinário, exames e medicamentos, o que lhe gerou despesas no valor de R$ 1.543,92(mil e quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos). Além disso, teve prejuízo com a aquisição das rações impróprias para consumo, no valor de R$ 684,09(seiscentos e oitenta e quatro reais e nove centavos), totalizando danos materiais de R$ 2.228,01(dois mil duzentos e vinte e oito centavos e um centavo).

Além disso, o autor afirma que a empresa recorrida Pet Center Comércio e Participações S.A. é parte legítima para compor a ação, tendo em vista que se trata da parte comerciante na relação jurídica.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório dos autos, restam incontroversas as alegações do autor por via de imagens, a nítida presença de corpo estranho, conforme Id. 327176356 e Id. 327175893.

Nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação. Ademais, o artigo 18 do mesmo diploma legal estabelece expressamente a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos vícios de qualidade do produto.

No caso em análise, a empresa recorrida integra a cadeia de fornecimento do produto, na qualidade de comerciante e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência do vício de qualidade do produto, independentemente de culpa.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença, quanto a este ponto, para reconhecer a legitimidade passiva da primeira reclamada, Pet Center Comércio e Participações S.A.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E COMERCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por fabricante contra sentença que reconheceu responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento e condenou solidariamente a fabricante e a comerciante à reparação por danos materiais e morais decorrentes da entrega de ar-condicionado com defeito não sanado no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a responsabilidade do fabricante pelos vícios apresentados no produto entregue ao consumidor, a suficiência das provas apresentadas e a legalidade das indenizações fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária entre fabricante e comerciante, conforme art. 18 do CDC.

4. Comprovado o vício do produto e a ausência de solução adequada pelas fornecedoras, é legítima a reparação integral dos danos sofridos.

5. Provas documentais apresentadas pelo consumidor, aliadas à inércia das rés, são suficientes para a configuração da responsabilidade civil.

6. Inaplicável a alegação de enriquecimento sem causa, diante do não aproveitamento do bem adquirido e da devolução condicionada do produto.

7. Indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 observou critérios de razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade por vício do produto é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC, cabendo ao consumidor a escolha de contra quem demandar, sendo legítima a condenação ao pagamento de danos materiais e morais quando comprovado o defeito e a ausência de solução adequada pelas fornecedoras.”

(...)

(N.U 1004624-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)”.

Em relação aos danos morais, aquisição de produto impróprio para consumo expõe o consumidor a risco concreto de lesão e segurança, e torna passível a condenação por dano moral, especialmente quando há efetivo consumo do produto contaminado, como ocorreu no caso em análise.

O recorrente experimentou não apenas o dissabor de adquirir um produto defeituoso, mas também a angústia e o sofrimento de ver seus animais de estimação adoecerem em decorrência do consumo da ração contaminada, necessitando arcar com despesas médico-veterinárias e acompanhar o tratamento dos pets.

As recorridas, por sua vez, não se desincumbiram do seu ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme preceitua o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil.

Desse modo, comprovado que o produto estava impróprio para consumo, resta configurado o ato ilícito,
ex vi
dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 14 do Código de defesa do Consumidor, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

Ademais, tratando-se de bem de consumo a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo que
o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto alimentício com corpo estranho, senão vejamos:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. AFASTADA. PROVA AQUISIÇÃO E EXISTÊNCIA DO FATO, SUFICENTES. MÉRITO. FATO DO PRODUTO. INGESTÃO. DESNECESSIDADE. RISCO DE LESÃO À SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA DO CONSUMIDOR. INSEGURANÇA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1035568-45.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A aquisição de produto impróprio para consumo expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, e torna passível condenação por dano moral. Configurada falha na prestação do serviço a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186 e 927, do Código Civil.

(N.U 1006466-95.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)”.

Portanto configurada a falha na prestação de serviço, o dever de indenizar das recorridas é inerente.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, fixo a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a
título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

No que tange aos danos materiais, o autor apenas comprovou ter despendido o valor de R$1.170,93(mil cento e setenta reais e noventa e três centavos) referente a gastos com medicamentos, bem como R$684,09(seiscentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) com a aquisição das rações impróprias para consumo, totalizando R$1.855,02(mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).

Sendo assim,
considerando que ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o consumo da ração contaminada e os problemas de saúde apresentados pelos animais, bem como a responsabilidade solidária das reclamadas, conclui-se que o recorrente faz jus ao ressarcimento integral dos danos materiais comprovados.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
AFASTAR a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida, reconhecendo a legitimidade da empresa Pet Center Comércio e Participações S.A. Ademais,
CONDENO,
solidariamente,

as recorridas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de atualização monetária pelo IPCA, a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), bem como a restituírem o montante de R$1.855,02(mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos), a título de danos matérias, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025